Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). LC 194/2022. SUSPENSÃO PELO STF NA ADI 7195. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que os obrigue ao pagamento de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como a repetição do indébito referente aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença de improcedência fundamentada na tese fixada pelo STJ no Tema 986, mantendo a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a edição da LC 194/2022 excluiu a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, afastando a tese fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) verificar se a suspensão cautelar dos efeitos da LC 194/2022 pelo STF na ADI 7195 impede a aplicação do novo regime tributário.
III. Razões de decidir
3. O Tema 986 do STJ firmou o entendimento de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, pois fazem parte da cadeia econômica de fornecimento do bem.
4. A LC 194/2022 alterou a LC 87/1996 para excluir expressamente a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição, mas seus efeitos foram suspensos por liminar concedida pelo STF na ADI 7195, até o julgamento definitivo da ação.
5. A suspensão da eficácia do dispositivo legal impede sua aplicação imediata, razão pela qual permanece válida a tese do STJ no Tema 986, permitindo a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD.
6. Não há determinação expressa na ADI 7195 para o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria, possibilitando a continuidade do julgamento do presente caso.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________________
Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 3o, X (redação dada pela LC 194/2022); CF/1988, art. 150, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT); STF, ADI 7195/DF, Medida Cautelar, Rel. Min. Luiz Fux; TJDFT, Acórdão 1963052, 0700107-74.2023.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1923896, 0709625-59.2021.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, j. 18.09.2024.